Tribunal: TJBA
Processo: 8057265-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 80
57265-63.2024.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1° GRAU: 8057265-63.2024.8.05.0001

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): WILSON HENRIQUE FIGUEIRÊDO DE ANDRADE

APELADO:
SÉRGIO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO

DEFENSORA PÚBLICA: MAYA GELMAN

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. CONFISSÃO JUDICIAL. HABITUALIDADE DELITIVA. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSENTES REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DE OFÍCIO, ALTERADO O VALOR DO DIA-MULTA.

I
.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou Sérgio Gonçalves dos Santos Filho pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, insurgindo-se o recorrente contra o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ao argumento de que o conjunto probatório evidencia dedicação do réu à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o réu se dedicava à atividade criminosa, de modo a afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; e (ii) estabelecer, em consequência, se a pena deve ser redimensionada, com alteração do regime inicial de cumprimento e revogação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.

4. A confissão judicial do réu de que vendia drogas havia cerca de oito meses antes da prisão comprova, sob contraditório, a habitualidade da traficância e afasta a figura do traficante ocasional ou eventual.

5. As declarações prestadas na fase inquisitorial, embora insuficientes isoladamente, convergem com a confissão judicial e reforçam a conclusão de que a prática do tráfico se desenvolvia de forma reiterada.

6. As certidões do oficial de justiça, na ocasião das intimações, e os depoimentos dos policiais militares confirmam que o réu foi abordado em local conhecido pelo intenso comércio de drogas, tentou fugir ao avistar a guarnição e portava entorpecentes fracionados, dinheiro em espécie e aparelho celular, circunstâncias que corroboram o exercício habitual da mercancia ilícita.

7. A indicação de que o acusado era conhecido na localidade pelo vulgo “Berlim” e apontado como atuante no tráfico da região, somada à prova oral e à confissão, constitui suporte concreto idôneo para afastar o tráfico privilegiado.

8. O entendimento jurisprudencial citado no voto admite o afastamento da minorante quando a dedicação à atividade criminosa é demonstrada por conjunto probatório robusto, não fundado apenas em inquéritos ou ações penais em curso.

9. Afastada a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, e ausentes insurgências quanto às fases anteriores da dosimetria, a pena definitiva deve ser redimensionada para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

10. O regime inicial semiaberto é cabível nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável porque o novo quantum da reprimenda supera o limite do art. 44, I, do Código Penal e porque a dedicação à atividade criminosa afasta o juízo favorável à conversão.

11. A fixação do valor do dia-multa obedece ao previsto no art. 49, § 1º, do CP, a fim de que seja considerado o salário mínimo vigente à data do crime.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.
De ofício, alterado o valor do dia-multa.

T
ese de julgamento
:

1. A confissão judicial de exercício da traficância por período prolongado constitui elemento probatório idôneo para demonstrar dedicação à atividade criminosa e afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

2. Depoimentos policiais coerentes, associados à apreensão de drogas fracionadas, dinheiro em espécie e abordagem em local de intenso tráfico, reforçam a conclusão de habitualidade delitiva no crime de tráfico de drogas.

3. O afastamento do tráfico privilegiado impõe o redimensionamento da pena para o mínimo legal do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fixação de regime inicial compatível e revogação da substituição por penas restritivas de direitos quando ausentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 909.191/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/8/2024, DJe 23/8/2024; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.733.799/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/10/2025, DJEN 14/10/2025; STJ, Tema Repetitivo 1.139; STJ, AgRg no AREsp nº 2.256.430 – MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2023, DJe 13/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8057265-63.2024.8.05.0001, em que figuram como recorrente o Ministério Público e Sérgio Gonçalves dos Santos Filho.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, dar provimento ao recurso e, de ofício, alterar o valor do dia-multa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8057265-63.2024.8.05.0001)